Tribunal: TJES
Processo: 0000765-37.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000765-37.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SANDRO LUIZ MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ART. 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI, C/C §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
QUANTO ÀS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA
. NÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADO DATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras dos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (feminicídio) do §2º do art. 121 do Código Penal, por considerar que i) que o crime se deu por motivo fútil, em razão de o réu não aceitar o término de seu relacionamento com a vítima; ii) que o crime foi praticado por meio cruel, em razão de o réu ter desferido ao menos 06 (seis) facadas na vítima, sendo quatro nas costas, uma no pescoço e uma na região mamária esquerda, que ocasionaram perfuração no pulmão direito e transfixação da traqueia, causando intenso e desnecessário sofrimento na vítima, que não morreu de forma instantânea; e iii) por fim, que o crime foi praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino (feminicídio) e envolveu violência doméstica e familiar, na medida em que a vítima e o réu conviveram em união estável e estavam separados há quatro dias quando da data dos fatos. Registra-se que a referida fundamentação é idônea a fundamentar o reconhecimento das referidas qualificadoras, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o seu afastamento. Precedentes. 2. Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o advogado dativo exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) são adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
Sandro Luiz Moreira,
contra a r. sentença de fls. 162/163v dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Afonso Cláudio.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03, que:

“Consta dos autos do Inquérito Policial em epígrafe, que no dia 28/07/2021, próximo ao campo de futebol do Vila Nova, em Afonso Cláudio/ES, o ora denunciado, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), matou a vítima, Ozilene Soares Dutra, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 39/41.

Segundo os elementos que servem de base ao oferecimento da peça acusatória, a Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado, SANDRO LUIZ MOREIRA, com auxílio de uma faca, teria ceifado a vida da vítima, OZILENE SOARES DUTRA, no Bairro Vila Nova, em Afonso Cláudio/ES.

De acordo com os depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela ocorrência, após ciência do fato, via COPOM, a guarnição prosseguiu até o local do ocorrido, constatando-se a veracidade das informações.

De modo ininterrupto, a guarnição passou a realizar diligências e buscas para a prisão do denunciado que veio a ser abordado na localidade de Santa Luzia, Zona Rural de Afonso Cláudio/ES, ocasião em que o mesmo confessou ter matado a vítima por ciúmes e por não ter aceitado o término do relacionamento.

Às fls. 24, por meio do interrogatório por vídeo conferência, o denunciado confirma que matou a vítima, por ciúmes, alegando que "ela estava me traindo ", justificando a qualificadora do motivo fútil.

Ainda afirmou que foi atrás dela até a sua residência e a viu beijando um outro homem. Informou, ainda, que seguiu a vítima, pegou-a pelos cabelos e a derrubou. Ato contínuo, desferiu uma primeira facada nas suas costas; em seguida, a vítima se levantou e pediu "socorro", ocasião em que desferiu mais facadas, no pescoço e em várias partes do corpo da vítima. Por fim, o denunciado evadiu-se do local.

O crime, portanto, foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, eis que a mesma foi surpreendida pela ação criminosa, pelas costas, estando desarmada, e não teve qualquer chance de esboçar uma reação à injusta agressão, tendo sido vitimada por várias perfurações por faca, o que lhe causou um intenso e desnecessário sofrimento.

O Laudo de Exame Cadavérico constatou ferimento no pescoço e hemitorax esquerda, além de lesões perfurocortantes com cerca de 1,5 cm em diversas regiões do corpo, sendo que a causa da morte foi perfuração pulmonar por arma branca. No diagrama do corpo de fls. 40/41, consta que foram cerca de 07 (sete) facadas, em regiões diferentes do corpo.

Inconteste, ainda, que o delito foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em nítida situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o delito foi praticado pelo ex-companheiro da vítima, sendo que o denunciado, por ciúmes, não aceitava o fim do relacionamento. ”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelo crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de
28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 167/172 dos autos físicos, a defesa requer, em síntese, seja reconhecido que a decisão do Conselho de Sentença teria sido contrária à prova dos autos, notadamente quanto às qualificadoras dos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (feminicídio) do §2º do art. 121 do Código Penal. Pugna, ainda, sejam arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Demonstrados os fatos narrados na denúncia, bem como o teor da r. sentença proferida pelo Magistrado atuante em 1° grau de jurisdição, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de analisar se há ou não fundamento quanto à irresignação dos acusados em relação ao
decisum
procedente do Conselho de Sentença da 2ª Vara de Afonso Cláudio.

Inicialmente, cabe salientar que, dentro desse controle exercido pelo Poder Judiciário sobre a soberania dos veredictos do Egrégio Tribunal do Júri, o fundamento principiológico do
tantum devolutum quantum appellatum
é vinculado à hipótese normativa prevista no Código de Processo Penal, não podendo o magistrado, no exercício da cognição sobre a legalidade ou não da decisão dos jurados, externar juízo ou examinar os fatos (autoria e materialidade) que levaram a decidir sobre uma ou outra versão.

No recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
o juiz deve se limitar à análise da existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Dito isso, em que pese não tenha sido questionado pela defesa, quadra salientar que, no caso em apreciação, a
materialidade
e a
autoria
do delito de homicídio qualificado estão cabalmente comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 07/12 e 31/34, do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 41, do Diagrama do Corpo de fls. 42/43, do Relatório Final de fls. 44/52 e da Certidão de Óbito de fl. 90, bem como da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual, além do interrogatório do acusado.

Feita essa ressalva, passo à análise do pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas em desfavor do apelante.

No presente caso, conforme se depreende dos
autos, o Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras
dos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e VI (feminicídio) do §2º do art. 121 do Código Penal
(fls. 159/160), por considerar, respectivamente:
i)
que o crime se deu por
motivo fútil
, em razão de o réu não aceitar o término de seu relacionamento com a vítima, de modo que, somente quatro dias após a separação, ceifou a vida da vítima;
ii)
que o crime foi praticado por
meio cruel
, em razão de o réu ter desferido ao menos 06 (seis) facadas na vítima, sendo quatro nas costas, uma no pescoço e uma na região mamária esquerda, que ocasionaram perfuração no pulmão direito e transfixação da traqueia, causando intenso e desnecessário sofrimento na vítima, que não morreu de forma instantânea; e
iii)
por fim, que o crime foi
praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino

(feminicídio)
e envolveu violência doméstica e familiar, na medida em que a vítima e o réu conviveram em união estável e estavam separados há quatro dias quando da data dos fatos.

Registro, por oportuno, que a fundamentação acima é idônea a fundamentar o reconhecimento das referidas qualificadoras, conforme iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado,
considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel.
[...] (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto,
decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe
(AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/5/2021, DJe 28/5/2021). [...] (AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Nesse particular, destaco que, ao contrário do alegado pela defesa, as referidas qualificadoras encontram amparo na prova produzida durante a instrução processual, consoante se passa a delimitar.

O Policial Militar Adilson Petter Veloso, responsável pela abordagem do acusado, ao ser ouvido em Plenário (mídia de fl. 153), afirmou que o a acusado confirmou que esfaqueou a sua ex-companheira por motivos de ciúmes. Confira-se:

“
[...] Que a vítima veio socorrida ao hospital pelo SAMU e veio a óbito no hospital; que circulou um vídeo na cidade do momento do esfaqueamento; que receberam informações de que o suspeito seria ex-companheiro da vítima; que começaram buscas para localizar o acusado; [...] que no dia seguinte, se depararam com o suspeito em uma moto sem capacete; [...] que o suspeito, ao ser questionado sobre o motivo que a polícia estava atrás dele,
confirmou que esfaqueou a sua ex-companheira, por motivos de ciúmes, pois a teria visto beijando outro rapaz,
razão pela qual desferiu as facadas na vítima
;
[...] que o acusado afirmou que dispensou a faca numa região de pasto, o que inviabilizou a localização da arma do crime; que o acusado confessou para a guarnição; que na Delegacia o acusado mudou a versão; [...] que no momento da confecção da ocorrência, estiveram presentes na Delegacia três filhos da vítima; que
o filho Marcos Vinícius afirmou que a vítima sofria agressões e ameaças do acusado e que após o fim do relacionamento este estaria ameaçando a vítima,
pois queria parte do imóvel em que a vítima residia; que essa agressão foi confirmada pelos outros dois filhos da vítima; [...] que no momento da abordagem,
o acusado falou que teria efetuado os golpes de faca na vítima pois ele teria presenciado ela beijando outra pessoa; questionado se tinha costume de andar com faca em sua posse, pois ele a esfaqueou tão logo a viu beijando o outro rapaz, o acusado se calou e não respondeu ao questionamento formulado pelo depoente;
[...] que o Marcos Vinícius relatou que a mãe vivia um relacionamento abusivo e sofria violência doméstica; [...] que segundo o acusado, ele teria esfaqueado a vítima porque presenciou ela beijando outro rapaz; que o acusado relatou que o motivo do crime foi por ciúmes, pois presenciou a sua ex-esposa, com quem ele tentava se reconciliar, beijando o outro rapaz; que o acusado e os filhos da vítima indicaram que ao tempo dos fatos eles estavam separados; [...] que a vítima foi socorrida com vida e veio a óbito no hospital da cidade; [...]”.

No mesmo sentido, Anderson Soares Dutra, filho da vítima e que residia com a vítima, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 153), consignou que o
relacionamento da
vítima com o acusado era conturbado,
alegando que o apelante
t
inha muito ciúmes

e
não aceitava a separação
. Veja-se:

Que é filho da vítima; que na noite que eles se separaram o acusado agrediu a vítima; que a irmã do depoente nem dormia direito, pois ficava vigiando a mãe com medo do relacionamento da mãe; que o acusado era muito ciumento; que a mãe tinha medo de contar para o depoente que sofria agressões;
que o acusado praticava as agressões mais escondido; que a vítima e o acusado se separaram no sábado e na quarta ele fez isso;
que ele havia saído da casa que eles moravam juntos; que o acusado estava mandando mensagem para a mãe do depoente para reatarem; que o depoente morava junto com a mãe; que a sua irmã Letícia morava junto também; que a casa era da mãe do acusado; [...]
que o acusado era muito ciumento e vigiava tudo o que a vítima fazia;
que o acusado não queria nem que chamasse mais o pedreiro na casa mais, pois ele não gostava; [...]
que o acusado tinha ciúmes de todo mundo com a vítima;
[...] que após a separação, o acusado continuou a mandar mensagens para a vítima, querendo reatar o relacionamento, mas a vítima não queria; que a mãe do declarante chegou a relatar para a vizinha que morava embaixo que tinha sido ameaçada pelo acusado; [...]
que o acusado não aceitava a separação, que ele tinha muito ciúmes dela;

Por sua vez,
Letícia Soares Pereira,
filha da vítima
e
que residia com o casal, narrou
em juízo (mídia de fl. 153) que a
vítima e o apelante brigavam todos os dias
, tendo consignado, ademais, que dois dias
após a separação a sua mãe tinha lhe pedido para apagar todas as luzes da casa para que o apelante pensasse que não tinha ninguém em casa.
Vejamos:

“
[...] que a declarante é filha da vítima e morava com ela;
que o acusado e a mãe da declarante brigavam todo dia;
que a mãe da declarante decidiu se separar do acusado; que o acusado saiu de casa no sábado e o crime ocorreu na quarta-feira seguinte; que o acusado e a vítima conviveram mais ou menos 02 (dois) anos; que a vizinha relatou que a mãe da declarante tinha lhe confidenciado que não denunciava o acusado para a polícia, pois tinha medo do que ele poderia fazer;
que confirma que dois dias antes do crime, a sua mãe pediu para a declarante apagar todas as lâmpadas da casa para que o Sandro achasse que não tinha ninguém em casa; que acredita que o Sandro estava rodeando a casa;
[...]

De igual modo, Marcos Vinícius Soares do Nascimento, filho da vítima, registrou perante o Conselho de Sentença (mídia de fl. 153),
“
que o motivo do crime foi os ciúmes que ele tinha da mãe do declarante”.

É relevante anotar que o próprio apelante, no ato de seu interrogatório (mídia de fl. 153),
confirmou
ter esfaqueado a vítima em razão de ciúmes.

Na ocasião, alegou que, no dia dos fatos, se dirigiu à casa da vítima com o intuito de reatar o relacionamento, tendo a encontrado no caminho e
passado a segui-la.
Afirmou, ainda, ter surpreendido a vítima com outro homem,
o que o deixou muito consternado e o motivou a desferir os golpes de faca contra a vítima (oito facadas), alegando que matou a vítima por conta da suposta traição.
Confira-se:

“
[...] que na quarta-feira o interrogando foi a Venda Nova do Imigrante; que quando retornou se dirigiu à casa da vítima para reatar; que no caminho passou pela vítima; que veio na mente do interrogando “segue ela”; que ele já começou a desconfiar que ela iria encontrar outro homem; que ele deixava ela adiantar para não ver o interrogando; que então viu a vítima e um rapaz se beijando; que tomou um susto muito grande; que ficou abismado;
que foi como se uma pedra tivesse caído em cima de sua cabeça; que os dois viram o interrogando e o rapaz saiu correndo; que nunca imaginou uma situação daquela, uma mulher que há menos de um mês tinha dito que o amava; que começou a questionar a vítima;
que escutou na sua cabeça “mata esse demônio”, “mata esse capeta, logo”;
[...] que não se lembra quantas facadas deu na vítima; que na audiência de custódia lhe foi informado que foram oito; questionado quanto à razão de estar com uma faca, esclareceu que trabalha como ajudante de pedreiro e usa essa faca para aparar pontas e cortar coisas no trabalho; que saiu de casa no dia para reatar o namoro e não para fazer guerra; que ele tinha muitos planos para a vítima; [...] que foi de surpresa encontrar com a vítima;
[...] que matou a Ozilene por conta da sacanagem que ela fez com ele, pela traição; que achou que teve a traição, pois a vítima lhe dava esperanças que iriam reatar; [...] que gostava muito dela e tinha ciúmes dela; [...]”
.

Dito isso, é possível constatar claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar as
qualificadoras dos incisos II, III e VI do §2º do art. 121 do Código Penal,
reconhecidas pelo Conselho de Sentença, estando a decisão dos jurados, ao reconhecê-las,
fundamentada em robustas provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
", com fulcro no
art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius,
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido
apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos
, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Apenas a decisão dos jurados que
nenhum
apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada,
sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas
, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
A exclusão das qualificadoras constantes na denúncia - motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima, e feminicídio - somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida (AgRg no HC n. 697.217/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2021.) [...] (AgRg no RHC n. 165.814/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”.

Em sentido semelhante, colaciono os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça:

A cassação da decisão do júri quanto às qualificadoras só se legitima quando forem estas manifestamente contrárias à prova existente nos autos, não sendo admissível quando os jurados as reconhecem de acordo com os elementos probatórios.
A Constituição Federal assegura no seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença só não será prestigiada quando completamente divorciada do contexto probatório. Se nem todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal forem favoráveis ao réu, não há como reduzir a pena-base ao menor patamar. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000992-57.2018.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 09/06/2021; DJES 28/06/2021)

3. A
decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação
. [...] O recurso que dificultou a defesa da vítima também restou configurado, pois a prova oral colhida nos autos demonstrou que a vítima foi surpreendida e rendida pelos acusados em um beco, tendo sido atingida por diversos disparos, sem possibilidade de reação.
Sendo assim, descabe o decote das qualificadoras, competindo ao Conselho de Sentença aferir a sua efetiva incidência
. [...] (TJES; EDcl-AP 0042022-17.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/03/2021; DJES 20/05/2021)

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito as qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do feminicídio, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o seu afastamento.

Por derradeiro, a defesa de Sandro Luiz Moreira pleiteia a
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeada pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu a Dra. Neiva Costa de Farias – OAB/ES nº 18.128.

Na esteira do entendimento deste e. Tribunal de Justiça, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da Dra. Neiva Costa de Farias – OAB/ES nº 18.128, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, sendo imputado ao apelante o crime do art.
121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que a
Dra. Neiva Costa de Farias – OAB/ES nº 18.128
exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
n
o
quantum
de

R$ 800,00 (oitocentos reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantidos incólumes os termos da sentença.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
devidos à
Dra. Neiva Costa de Farias – OAB/ES nº 18.128.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.